Tribunal: TJDFT
Processo: 0709592-93.2021.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pela autora com a intenção de modificar o acórdão proferido por esta Turma Recursal sob a alegação de que a decisão foi omissa. Afirma que não foi apreciado o pedido de inversão do ônus da prova para que o requerido comprove que não recebeu as chaves do imóvel.

2. Recurso próprio e tempestivo.

3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não há que se falar em omissão, pois conforme consignado no item 7, trata-se de distrato bilateral do negócio jurídico e foi a autora embargante, adquirente do imóvel, que procurou o vendedor para desfazer o negócio, cabendo-lhe o ônus de comprovar a entrega das chaves, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. Portanto, não se configura o vício alegado, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.

5. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.